Tribunal: TJBA
Processo: 8010340-05.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010340-05.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: EDICARLOS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA MORA CONFORME O TEMA 1132 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO DA MODALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária de veículo, diante da inadimplência do devedor. O acórdão anterior havia extinguido o feito sob o fundamento de ausência de comprovação da mora e abusividade dos juros remuneratórios. Em sede de Juízo de Retratação, nos termos determinados pela 2ª Vice-Presidência, a Câmara revisa o julgado para adequação ao entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1132, prosseguindo no exame do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a comprovação da mora nos autos atende ao entendimento do STJ no Tema 1132, dispensando a exigência de assinatura do Aviso de Recebimento pelo devedor; (ii) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada descaracteriza a mora por suposta abusividade, à luz da modalidade contratual efetivamente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 estabelece que, em ações de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação da ciência efetiva pelo devedor.

No caso concreto, restou comprovado nos autos o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, com entrega certificada, atendendo integralmente ao requisito de constituição em mora exigido pelo precedente vinculante.

A sentença de primeiro grau incorreu em erro ao comparar a taxa de juros contratada com o parâmetro de "financiamento para aquisição de veículos", enquanto o contrato firmado foi de empréstimo pessoal com garantia de veículo, modalidade que comporta taxas mais elevadas.

A taxa anual pactuada (42,57%) se encontra abaixo da média de mercado para operações de crédito pessoal com recursos livres, segundo dados do Banco Central do Brasil para o período correspondente (48,97% a.a.), não havendo abusividade que implique a descaracterização da mora.

Verificada a inadimplência, a constituição válida da mora e a não purgação da dívida no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, conforme art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010340-05.2020.8.05.0080
, em retratação, em que figuram como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO e como apelada EDICARLOS DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em retratação, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça